Tribunal: STF
Processo: HC 245279
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 916989/SP), que restou assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. NÃO ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS DEUDUZIDOS E CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que a Corte local não examinou a pretensão defensiva relativa à falta de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sem o que se torna inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental improvido.



    Alega-se que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/2006 e absolvido em primeiro grau, pois, segundo o Juízo a quo, a autoria delitiva estaria assentada unicamente em depoimento policial inverosímel; c) o Tribunal local deu provimento ao recurso para condenar o paciente em voto que assentou-se exclusivamente no relato dos policiais e no qual “entre outros que o E. Relator dedicou-se a defender, subjetivamente, a corporação policial”; d) o acórdão do TJSP não enfrentou as contradições entre os fatos relatados na denúncia, os laudos periciais, os depoimentos das testemunhas de defesa e do acusado; e) “a hipótese se enquadra perfeitamente no disposto no art. 564, V, do CPP, cuja redação prescreve ser nula a decisão carente de fundamentação”. 



    Ante o exposto, aduz que “a concessão da liminar impõe-se ao caso” pois “a urgência se evidencia objetivamente a partir do reconhecimento da ilegalidade da prisão a qual está submetido o paciente atualmente.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo, no presente momento, a existência de plausibilidade nas alegações do impetrante e de risco na demora. 



    2. O periculum in mora, in casu, resta evidente uma vez que, segundo consta dos autos, o paciente está privado de sua liberdade, em cumprimento de pena de reclusão de 6 (seis) anos em regime fechado, pela prática do crime de tráfico. 



    Lado outro, também antevejo presente o fumus boni iuris, pois as alegações do impetrante e a documentação vertida demonstram a verossimilhança da tese articulada na impetração.



    A sentença absolutória em primeira instância apontou insuficiência de provas e destacou fragilidades no relato dos policiais militares, considerando inverossímeis as circunstâncias apresentadas e a ausência de elementos corroborativos (eDOC.04, p. 79 - grifei):



    Dos relatos coligidos nos autos, nota-se a ausência de verossimilhança da versão apresentada pelos Policiais Militares.



    Isto porque, não é minimamente crível que a equipe da ROCAM tenha simplesmente avistado o réu dispensando grande quantidade de entorpecentes em um matagal próximo à via pública e o assistido passivamente atravessar a rua, ingressar em sua residência, trancar um pequeno portão e, somente com isso, conseguir obstar completamente a ação policial.



    Também não convence a alegação de que, mesmo diante da patente situação de flagrância, os Policiais optaram por “chamar por um morador da residência” no caso, sua avó Doraci e “negociar pacientemente”, por cerca de vinte minutos, o ingresso no imóvel, enquanto o acusado se evadia do local, sem sequer ser notado pelos Militares.



    Ora, tratando-se de flagrante delito, os Policiais Militares estariam autorizados a ingressar no imóvel e realizar a prisão, independente de autorização, conforme preceitua o art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal (“(...) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)”).



    Ademais, a versão policial de que os muros e do portão impossibilitariam o ingresso no imóvel também resta facilmente superada por meio se uma simples consulta no site “google maps1”, cujas imagens demonstram sua pequena altura e fragilidade e que, evidentemente, não serviram de entrave para uma treinada equipe de Policiais.



    Também não convence a controversa alegação feita pelos Policiais no sentido de que o réu teria simplesmente “se evadido” do local enquanto tentavam pacientemente convencer sua avó a franquear a entrada no imóvel, sem ser ao menos percebido, considerando que se tratava de guarnição cotidianamente envolvida com perseguições e formação de cercos policiais.



    Outro ponto que chama a atenção diz respeito à condução da Sra. Doraci ao Plantão Policial, oportunidade em que suas declarações como testemunha sequer foram tomadas (somente sendo ouvida posteriormente, às fls. 34), o que reforça a tese de que tal atitude serviu como meio de coação dos Policiais sobre o acusado (cfr. Boletim de Ocorrência de fls. 07/09).



    No mesmo sentido, também não há justificativa plausível para que o Policial Militar LUCIANO LEIROZ DE PAULA tenha simplesmente declarado perante a Autoridade Policial que “o Policial Militar Orlando acompanhou a ocorrência desde o início e nada mais terá a acrescentar” (fls. 40), fato que lança ainda mais dúvidas sobre como os fatos realmente se deram, ao subtrair a possibilidade do seu parceiro de farda também prestar esclarecimentos.



    É igualmente digno de nota a afirmação do aludido policial militar no sentido de que “o acusado possuí veículo, um carro preto, mas não se recorda se ele estava em sua casa, mas ele costumava parar o carro em frente da sua casa”, demonstrando indícios que os Policiais já estavam monitorando o réu, tendo conhecimento de sua rotina, o que torna ainda menos provável a versão de que apenas receberam uma “denúncia de transeunte” e ao realizar diligência no local se depararam com Jhonatan em situação flagrancial.



    Por outro prisma, as ditas “anotações da contabilidade do tráfico”, supostamente encontradas em uma cômoda localizada no interior do imóvel, foram submetidas à perícia técnica que restou inconclusiva quanto à grafia nela utilizada, tornando a prova ainda menos convincente (...)



    Embora este magistrado possua inúmeras decisões em que admite a prova testemunhal de Policiais como principal elemento para a formação de seu convencimento, é necessário frisar que exige-se sempre que tais depoimentos sejam factíveis mormente tratando-se de “denúncias anônimas feitas por transeuntes” e corroborados por outras provas constantes dos autos, o que evidentemente não ocorre na espécie.



    Conclui-se, portanto, que o frágil acervo probatório formado nos autos impede a prolação de sentença condenatória, de modo que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, à luz do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo. 



    Portanto, a absolvição do réu por falta de provas quanto a autoria é medida de rigor.”



    Em apelação, o Tribunal local reformou a sentença absolutória, fundamentando a condenação exclusivamente nos relatos dos policiais (eDOC.4, p. 135 - grifei):



    “Desde logo, deve dizer-se com o maior respeito que o digno Magistrado expõe uma visão da polícia que, certamente, é injusta; acreditar que a maioria dos policiais é pouco séria não é diferente de crer como, infelizmente, hoje se crê que a maioria dos juízes ou é corrupta ou é vagabunda.



    Porque, na verdade, é disso que se trata. Pois, afastadas as deturpações dos depoimentos (de que logo falarei), o que o digno Magistrado está dizendo é ser incrível que os policiais tenham respeitado a lei.



    Porque, à evidência, não havia a tal “patente situação de flagrância”. Não é correto dizer que os policiais viram o apelado “dispensar grande quantidade de drogas”; viram-no jogar fora um saco que, segundo denúncias anônimas, poderia conter drogas. Assim, tentaram ingressar na residência mas, quando o conseguiram, o apelado não mais estava ali; e pouco importa quanto tempo dialogaram com a avó dele; por certo ele já havia se evadido: é claro que entrou pela frente e saiu imediatamente pelos fundos porque ele, sim, sabia com certeza o que havia no saco. 



    Assim, os depoimentos nada têm de “inverossímeis”, e não há por que os rejeitar. Pelo contrário: peço escusas para, somente para efeito de argumentação, adotar o ponto de vista do juiz, até porque não se pode negar a existência de maus policiais e não se ignora a existência de situações como a que o digno Magistrado tenha dito ver aqui. 



    Porém, o que é realmente inverossímil é que policiais usem quase seis quilos e meio de maconha somente para implicar uma pessoa que, afinal, nem está dentre os maiores traficantes do Brasil.



    Assim, a meu ver está bem comprovada a posse da droga; e sua só quantidade (sem esquecer a existência das anotações e da balança de precisão) é bastante a demonstrar a destinação ao tráfico. Procedente, portanto, a denúncia; passo à pena. A base deve ser aumentada de um quinto, devido aos maus antecedentes (fls. 113 e s.); nada há que considerar na segunda fase. O redutor não é aplicável, pois a existência de antecedentes, bem como a balança de precisão e as anotações, mostramo exercício de atividades criminosas. 



    A pena final, portanto, é de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, no mínimo; o regime inicial fechado é o único adequado às circunstâncias (as mesmas que levaram à não aplicação do redutor).”



    Como se nota há plausibilidade na tese pela defesa vindicada, ao argumentar ausência de adequada fundamentação no decreto condenatório. O Tribunal local, ao reformar a sentença absolutória, baseou-se predominantemente nos depoimentos dos policiais, sem que se evidenciasse, nessa análise inicial, um cotejo detalhado com as demais provas constantes nos autos. Elementos apresentados pela defesa, como a condução coercitiva da avó do paciente – que registrou boletim de ocorrência alegando abuso policial –; a perícia grafotécnica inconclusiva sobre as supostas anotações relacionadas ao tráfico; relato de testemunhas que indicariam a ausência do acusado no local, parecem não ter sido sopesados no acórdão condenatório.



    Nesse contexto, considero que a matéria suscita dúvidas que justificam um exame mais detido, especialmente à luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa. 



    Ante a verossimilhança das alegações, impõe-se, no presente momento, em sede cautelar, a cessação dos efeitos, atuais e potenciais da pena aplicada ao paciente, na ação penal subjacente a este writ.



     



    3. Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada a fim de suspender, cautelarmente, os efeitos da pena de reclusão imposta ao paciente nos autos do processo 0004742-82.2017.8.26.0322, determinando sua imediata soltura, salvo se preso por outro motivo, até o final julgamento do presente writ. 



    Comunique-se, com urgência, pelo meio mais expedito, o teor desta decisão ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lins/SP, a quem incumbirá o seu imediato implemento. 



    Na oportunidade, solicitem-se: a) ao mesmo Juízo informações, a fim de que manifeste-se quanto o alegado na inicial, bem como para que forneça informações processuais, disponibilização das principais peças da ação penal acima mencionada, inclusive a folha de antecedentes, preferencialmente mediante a viabilização do acesso ao feito no portal do TJSP, por fornecimento de senha; e b) à Policia Civil do Estado de São Paulo, a fim de que esclareça: b.1) se Doraci Germano Oliveira foi conduzida até a sede da Delegacia na data de 19/06/2017, quando se deu início ao boletim de ocorrência n. 3954/2017 (eDOC.04, p. 05), esclarecendo por quanto tempo permaneceu na Delegacia e encaminhando seu termo de depoimento prestado nesta data específica, se houver; b.2) se eventualmente foi instaurado procedimento para apuração de irregularidades por Doraci Germano Oliveira relatadas em termo de depoimento prestado em 14.08.2017 (eDOC.04, p.15-16 e b.3) se nos autos de IPL 468/2017 a autoridade policial concluiu pelo formal indiciamento de Jhonathan Willian de Oliveira Crubilatti, esclarecendo se tal se deu ao tempo do relatório final, ou apenas após requisição do MPSP em 06.03.2018 (eDOC.04, P. 45). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Inclua-se para referendo. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente